Tribunal: STF
Processo: HC 144829
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Réu pronunciado, por duas vezes, pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, um na forma consumada e outro na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do CP). 3. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. 4. O réu possui diversas condenações, inclusive por crime de mesma natureza. 5. Notícia de que a vítima sobrevivente e seus familiares estariam sofrendo ameaças de morte por parte do denunciado. 6. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 7. Dificuldade em localizar a testemunha, vítima sobrevivente ameaçada. 8. Excesso de prazo que não pode ser imputado exclusivamente ao Poder Judiciário. 9. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.